Tribunal: TJBA
Processo: 8030693-39.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8030693-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ORLANDO DESIDERIO DE NOVAIS

Advogado(s)
:
MARCELO MURILLO DE ALMEIDA PASSOS, ALANO BERNARDES FRANK, HENRIQUE FAGUNDES FILHO, POLYANA FALCHERO MOLEZINI NEMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. DOCUMENTOS APONTADOS COMO NOVOS NÃO SE REVESTEM DA FORÇA PROBATÓRIA EXIGIDA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por
ORLANDO DESIDERIO DE NOVAIS
que pretende a desconstituição do
A
córdão transitado em julgado que manteve sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03, ao argumento de erro na identificação do agente e ausência de provas suficientes para sustentar a condenação. Requereu também indenização por erro judiciário, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas novas capazes de desconstituir a coisa julgada penal, nos termos do art. 621, III, do CPP; (ii) definir se é cabível a revisão criminal como meio de rediscussão do conjunto probatório já analisado em Sentença e
A
córdão de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4.
A alegação de erro na identificação do
R
éu, supostamente confundido com outro indivíduo apelidado de
"Gatinha"
, já foi exaustivamente analisada tanto na Sentença quanto no Acórdão da apelação, com base em provas consistentes, como depoimentos de policiais, interceptações telefônicas e declarações da esposa do réu.

5.
Os documentos apresentados como provas novas
não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, III, do CPP, na medida em que não constituem elementos probatórios inéditos, supervenientes ao trânsito em julgado, e tampouco apresentam força suficiente para afastar, de forma categórica e inequívoca, os fundamentos da condenação.

6.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal estabelece que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria probatória já decidida de forma motivada e respaldada em elementos concretos constantes dos autos.

7.
O pedido de indenização por erro judiciário não é cabível, diante da inexistência de absolvição ou reconhecimento do erro judicial nos termos exigidos pelo art. 5º, LXXV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática já analisada em decisão transitada em julgado, salvo quando presentes provas novas eficazes e contemporâneas que conduzam à inocência do réu.

2.
Documentos
apresentados enquanto provas “novas” que não
produz
em
dúvida razoável suficiente para afastar a certeza da condenação, não autorizam a procedência da revisão criminal.

3.
Não configurado erro judiciário, é incabível o pedido de indenização fundado no art. 5º, LXXV, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I a III, e 626; CF/1988, art. 5º, LXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Revisão Criminal n.º 0027529-86.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 31.10.2018; TJBA, Revisão Criminal n.º 0022405-93.2015.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 18.08.2017; TJBA, Revisão Criminal n.º 0005313-34.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, pub. 01.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8030693-39.2025.8.05.0000
, requerida por
ORLANDO DESIDERIO DE NOVAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o
A
córdão transitado em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09